Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739783-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: ADSON LIMA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO HONDA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0033251-15.2015.8.07.0001, determinou que o réu adote as providências necessárias para transferir a motocicleta Honda, marca CG 150 Titan para o seu nome, sob pena de multa, nos seguintes termos: (ID 246130331, autos de origem) “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por ADSON LIMA E SILVA em desfavor de BANCO HONDA S/A. O Acórdão proferido em Apelação no dia 05/10/2016 determinou a expedição de ofício ao DETRAN para cancelamento de qualquer registro ou débito em nome do Autor, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 1466318-2, que tem como objeto o financiamento da motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 TITAN MIX EX, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi n. 9C2KC1660ER054728. (Id. n. 35424411 - Pág. 24) Desde então, este Juízo empreendeu diversas diligências junto ao DETRAN/PARÁ e DETRAN/SP para transferir a referida motocicleta para o nome do BANCO HONDA, mas não logrou êxito até o momento. A Decisão de Id. n. 225895051 determinou a expedição de Carta Precatória de Intimação para que o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO proceda a transferência do veículo, conforme Acórdão de Id. n. 35424411, pág. 10 a 24, proferido no processo em epígrafe, sob pena de incorrer em crime de desobediência. O réu afirma que o DETRAN/SP informou que não foi possível realizar a transferência do bem, ante a existência de débitos, assim como, requereu o no de espelho do CRV do veículo. Alega que acostou aos autos da carta precatória os comprovantes de pagamento dos débitos e o número do CRV no 011373015408 para realização da transferência, oportunidade em que foi pediu nova expedição de ofício do Detran/SP. Requer a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da carta precatória. Intimado, o autor requer a expedição de Ofício ao Detran-PA para inclusão da comunicação de propriedade do veículo em nome do requerido, nos termos do art. 134 do CTB. É o relatório. Decido. Houve o reconhecimento de fraude do negócio jurídico e determinação de transferência compulsória do veículo para a propriedade do réu, razão pela qual não há que se falar em registro de comunicação de venda, nos termos do artigo 134 do CTB, conforme sugerido pelo DETRAN/SP. Desta feita, indefiro o pedido do autor para expedição de Ofício ao Detran-PA. Ainda, o Acórdão que determinou a transferência do veículo para o nome do réu transitou em julgado em 2016 e, até a presente data, não houve cumprimento da ordem, a despeito das mais diversas diligências realizadas pelo Juízo. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO já foi intimado, conforme determinado na carta precatória. Nesse contexto, indefiro a suspensão do processo até o cumprimento da nova diligência pleiteada pelo réu junto ao Juízo Deprecado. Por fim, diante da necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, determino, com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC, que o réu BANCO HONDA S/A diligencie diretamente junto aos órgãos necessários para promover a transferência da motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 TITAN MIX EX, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi n. 9C2KC1660ER054728, para o seu nome, nos termos determinados no Acórdão de Id. n. 35424411, pág. 10 a 24, proferido no processo em epígrafe, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais (ID 76333327), informa que o agravado ajuizou ação indenizatória alegando fraude na contratação de financiamento junto ao Banco Honda, obtendo sentença de procedência que declarou a inexistência de débitos e condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais. Menciona que, interposta apelação, o acórdão determinou a expedição de ofício ao Detran para o cancelamento de eventuais registros ou débitos em nome do agravado. Sustenta que, desde então, foram realizadas diversas diligências junto ao DETRAN para efetivar a transferência do veículo para o nome do Banco Honda, sem êxito. Argumenta que não se trata de inércia do agravante, uma vez que diversas diligências têm sido realizadas para cumprir a obrigação. Menciona que o agravante está arcando com todos os custos dos atos praticados até então, inclusive o pagamento dos impostos do bem objeto da fraude. Afirma que o DETRAN/SP comunicou a impossibilidade de realizar a transferência em razão da existência de débitos, tendo solicitado o número do espelho do CRV do veículo. Acrescenta que juntou aos autos os comprovantes de pagamento dos débitos e o número do CRV no 011373015408, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento da carta precatória. Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido e determinou o cumprimento da obrigação diretamente pelo réu, sob pena de multa. Verbera que jamais deixou de atender ao comando judicial. Defende que cumpre todas as determinações judiciais, contudo, não pode ser responsabilizado pela efetiva transferência em 30 dias. Defende que deve ser afastada a multa fixada. Caso não seja o entendimento do órgão julgador, requer seja minorada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem. A petição inicial dos autos de origem não contemplou pedido de obrigação de fazer para excluir do registro do Detran o nome do agravante como proprietário da motocicleta. A sentença de ID 35424506 julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais. Interposta apelação, o Banco agravante formulou pedido para a reforma da sentença. Contudo, postulou que no “caso de manutenção da sentença, requer a expedição de ofício ao Detran, para fins de cancelamento do referido registro em nome do recorrido, considerando a fraude eventualmente reconhecida” (ID 35424542). O acórdão de ID 35424411 negou provimento ao recurso, todavia, determinada a expedição de ofício ao Detran, “a fim de que promova o cancelamento de qualquer registro ou débito em nome do autor, referente à cédula de crédito bancário n.o 1466318-2, que tem como objeto o financiamento da motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Titan Mix EX” (ID 354224411, na origem). O processo retornou para a primeira instância e foi iniciado o cumprimento de sentença. Observa-se que, desde o ano de 2021, estão sendo realizadas diversas diligências visando dar efetividade à ordem de transferência do veículo para o nome do Banco agravante, notadamente, diversos ofícios e cartas precatórias já foram expedidos. O Detran/SP informou que não foi possível cumprir a determinação judicial, uma vez que constam débitos e gravames ativos não baixados pelo Detran/PA e o número do espelho (ID 169749535, na origem). A decisão de ID 177289854 determinou que o DETRAN/PA forneça o número de espelho da motocicleta. O agravante juntou petição informando o número do espelho e postulando intimação do Detran/SP para cumprir a determinação judicial. A decisão de ID 186599371 determinou a expedição de ofício ao Detran/SP para que proceda à transferência da motocicleta para o nome do Banco Honda. Nova decisão foi exarada determinando ao Detran/SP que cumpra a determinação judicial (ID 225895051, na origem). A carta precatória foi expedida para cumprimento. O juízo de origem solicitou informações acerca do cumprimento da carta precatória. O agravante/executado informou que a carta precatória está conclusa para despacho, uma vez que prestou os esclarecimentos ao juízo deprecado, anexando o comprovante de pagamento dos débitos do veículo e a CRV. Postulou, assim, a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da carta precatória (ID 254074199, na origem). O juízo de origem prolatou a decisão ora agravada, determinando que o réu cumpra a obrigação, sob pena de multa diária. Diante do contexto atual dos autos, verifica-se que a carta precatória ainda não retornou ao juízo de origem, encontrando-se conclusa para decisão junto ao juízo deprecado, conforme documento recentemente juntado pelo agravado (ID 245074201, na origem). Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que se mostra prematuro imputar ao executado a obrigação de diligenciar diretamente junto aos órgãos competentes para a efetivação da transferência da motocicleta objeto da lide. A prudência e o devido processo legal impõem que se aguarde o desfecho da diligência em curso, uma vez que a medida adotada por este juízo encontra-se ainda em trâmite perante o juízo deprecado. Não se pode presumir o insucesso da carta precatória antes de sua efetiva devolução, sob pena de esvaziar a função jurisdicional do juízo deprecante e comprometer a regularidade do procedimento. Ademais, é possível verificar nos autos que o agravante tem se mostrado colaborativo e diligente no cumprimento das determinações judiciais, não havendo, até o momento, conduta omissiva ou de resistência injustificada que justifique a aplicação imediata de medidas coercitivas, como a imposição de multa cominatória. Nessa perspectiva, considerando que a decisão agravada se antecipa a um resultado ainda incerto da carta precatória, e diante do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da razoabilidade na condução do processo, entendo, ao menos em juízo de cognição sumária, ser adequado aguardar o retorno da diligência já expedida antes de se adotar novas providências constritivas ou sancionatórias contra o réu. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que a suspensão do processo até o retorno da carta precatória, ou até a notícia acerca do não cumprimento da determinação judicial pelo juízo deprecado, é medida adequada e proporcional. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é iminente, uma vez que a decisão agravada impôs a aplicação de multa ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora